Tribunal: TJSP
Processo: 1030241-89.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que afastou a condenação por danos morais com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Recorre a autora. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que as outras negativações são posteriores à inserção do nome da autora pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que afastou a condenação por danos morais com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Recorre a autora. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que as outras negativações são posteriores à inserção do nome da autora pelo requerido no cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.